Tribunal: TJDFT
Processo: 0700401-58.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO. AUDITOR DE ATIVIDADES URBANAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública do Distrito Federal, ocupante do cargo de Farmacêutico Bioquímico, contra ato do Subsecretário de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal e do Chefe do Núcleo de Análise de Acumulação de Cargos. A impetrante tomou posse no cargo de Auditor de Atividades Urbanas de Vigilância Sanitária, solicitando a acumulação com o cargo de Farmacêutico Bioquímico, alegando compatibilidade de horários e legalidade. Pela sentença recorrida, considerada ilícita a acumulação dos cargos pela impetrante, e denegada a segurança.
2.A questão em discussão consiste em definir se é possível a acumulação dos cargos de Farmacêutico Bioquímico e Auditor de Atividades Urbanas de Vigilância Sanitária.
3. A Constituição Federal do Brasil, em seu artigo 37, inciso XVI, veda expressamente a acumulação remunerada de cargos públicos, com exceção das hipóteses previstas em suas alíneas, desde que haja compatibilidade de horários. Dentre essas exceções, destaca-se a alínea “c”, que permite a acumulação de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 3.1. Na hipótese, não se admite a acumulação dos cargos em questão, uma vez que o cargo de Auditor de Atividades Urbanas de Vigilância Sanitária não se caracteriza como privativo de profissional da área da saúde, conforme expressamente previsto no edital do respectivo concurso público, que exige somente a formação em curso superior, independentemente da área de conhecimento. As atribuições inerentes ao referido cargo são predominantemente fiscalizatórias e administrativas, o que afasta sua natureza técnica vinculada às profissões regulamentadas da saúde. Dessa forma, não se configura a exceção prevista no art. 37, inciso XVI, alínea “c” da Constituição Federal, vedada a acumulação com o cargo de Farmacêutico.
4. Recurso conhecido e desprovido.